Tribunal: TJBA
Processo: 8009834-63.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009834-63.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: WILSON SERRA E SILVA MORAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF (RE 1.355.208) E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A R$ 10.000,00 À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. AUTONOMIA MUNICIPAL. DESARMONIA COM PARÂMETRO NACIONAL DE EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito. 2. Execução ajuizada em 2020 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, no valor de R$ 6.073,88. II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de manutenção da extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a alegada prevalência de lei municipal, a ocorrência de reformatio in pejus e eventual violação ao contraditório. III. Razões de decidir 4. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou parâmetro nacional objetivo de antieconomicidade para execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil, citação válida ou localização de bens. 6. O valor da execução deve ser aferido à época do ajuizamento, critério observado no caso concreto. 7. Ausente comprovação da adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título. 8. Inércia processual prolongada, com tramitação superior a cinco anos sem citação do executado ou constrição patrimonial. 9. Inexistência de reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. IV. Dispositivo 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão monocrática. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8009834-63.2020.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado WILSON SERRA E SILVA MORAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, data registrada em sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora